Tribunal: TJMT
Processo: 8010133-08.2016.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 04.347.124/0001-07 (RECORRENTE), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrida 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA postula pelo recebimento da quantia de R$ 35.088,80 (trinta e cinco mil, oitenta e oito reais e oitenta centavos).

2.
Verifico dos autos que o Juízo de Origem ao ID n. 23969135, determinou a parte Recorrida procedesse com a emenda a inicial, sendo que dessa decisão, a parte Recorrente não foi intimada.

3.
Na sequência sobreveio a sentença sem que a parte Recorrente fosse intimada para manifestação e a apresentação da contestação, conforme certificado no ID n. 115231578.

4.
Nesse sentido, torna-se necessária a decretação da nulidade da sentença e demais atos posteriores, em razão da ausência de intimação da Recorrente em relação a decisão que determinou a emenda a inicial pela parte Recorrida, fato que configura cerceamento de defesa.

5.
Sentença anulada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrida 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA postula pelo recebimento da quantia de R$ 35.088,80 (trinta e cinco mil, oitenta e oito reais e oitenta centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para condenar a Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 35.088,80 (trinta e cinco mil, oitenta e oito reais e oitenta centavos).

O Recorrente MUNICIPIO DE CACERES interpôs Recurso Inominado e pugna pela nulidade da sentença, ante a ausência de citação válida, bem como no mérito a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A Recorrida apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, entendo que a sentença merece ser anulada.

Entendo que de fato, a citação do Município de Cáceres foi regular, conforme atestou a gestora na certidão de ID n. 115231578.

Ocorre que, o magistrado de origem ao ID n. 115231578, determinou que a parte Recorrida emendasse a inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Dessa decisão, a parte Recorrida apresentou a emenda a inicial, sendo que a Recorrente não foi intimada para manifestar e apresentar a contestação, conforme informado na mesma certidão de ID n. 115231578.

Nesse sentido, entendo que caberia ao Juízo de Origem ter oportunizado a parte Recorrente a manifestação em relação a emenda a inicial apresentada, bem como oportunizado o prazo para que fosse apresentada a contestação.

Registre-se que, a ausência de intimação da Recorrente para manifestar acerca da emenda a inicial comporta em evidente cerceamento de defesa, comportando a nulidade da sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
DECRETAR
a nulidade da sentença, devendo os autos retornar a origem para que seja intimada a Recorrente para manifestar sobre a emenda a inicial e consequentemente apresentar a contestação no prazo legal, consequentemente, ocasionar o regular prosseguimento do feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022